Tribunal: TCU
Processo: 028.994/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relacionado aos vícios identificados na execução de convênio que tinha por objeto o apoio financeiro à Universidade do Estado de Minas Gerais para expansão do Campus de Frutal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Panda Engenharia e Construção Ltda. ao Acórdão 2340/2024-TCU-Plenário , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Educação (MEC), em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 1802/2019-TCU-Plenário , para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relacionado aos vícios constatados pelo TCU na execução do Convênio 066/2008, que tinha por objeto o " apoio financeiro à Universidade do Estado de Minas Gerais para expansão do Campus de Frutal ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar à embargante o teor da presente decisão.